Tribunal: CARF
Processo: 13855.720144/2008-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.720144/2008-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.857 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
TUFI ABRAO TALLIS FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Quando ficar caracterizado que o contribuinte demonstra pleno conhecimento
da infração a ele imputada, sendo-lhe asseguradas todas as oportunidades de
defesa, conforme previsto na legislação. Incabível a pretensão de ofensa ao
contraditório e a ampla defesa, no âmbito do processo administrativo.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). USO DE VALOR MÉDIO COM A APTIDÃO
AGRÍCOLA DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE.
Cabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, levando-se em
conta a aptidão agrícola do imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.720144/2008-32
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.857 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.720144/2008-32

Do Lançamento
Trata o presente da Notificação de Lançamento (e-fls. 2/6), lavrada em
27/10/2008, em desfavor do recorrente acima citado, na qual a autoridade fiscal em
procedimento de revisão de sua Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -
DITR, relativa ao exercício de 2005, resultou em lançamento suplementar de ofício contendo a
infração de valor da terra nua declarado não comprovado.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 29/35), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos extraídos do relatório do julgamento anterior:
O contribuinte tomou ciência por via postal em 06/11/2008, conforme AR à fl.
25, e apresentou em 06/12/2008, impugnação às fls. 28 a 34, alegando, em síntese,
que:
• Foi autuado porque a fiscalização não aceitou o valor lançado d título de VTN
declarado e arbitrou o valor que entendeu correto, com base na Lei n° 9.393/96, arts.
10, § 11, inciso I, e 14;
• A fiscalização, ao proceder no arbitramento para definir o preço da terra,
deveria tomar como parâmetro, as regras do art. 12, § 1 0, inciso II, da Lei n°
8.629/1993;
• O lançamento efetuado pela fiscalização só teria fundamento se embasado em
provas inequívocas de que o valor lançado para o imóvel era inferior ao valor real das
terras, mediante diligência no local, com elaboração de Laudo técnico e não uma
simples verificação de preço médio de terras daquele local;
• A Lei 9.393/96, em momento algum, determina a obrigatoriedade de
elaboração de laudo Técnico para demonstrar o valor de mercado de terra nua, o que o
princípio da legalidade previsto no art. 150, I, e 5 0, II da Constituição Federal;
• O art. 234 do Decreto n° 70.235/1972, redação dada pela MP 479, prevê que o
Auto de Infração deve ser instruído, entre outros documentos de laudos;
• Em pesquisa feita no site do Instituto de Economia Agrícola do Estado de São
Paulo, demonstra que o menor preço da terra nua, em 2005, era R$ 3.719,01, inferior
ao valor considerado no lançamento de R$ 5.096,42;
• Não sendo aceito o pedido do interessado, requer redução do VTN
considerado no lançamento pelos valores constantes dos preços de terra conforme
pesquisa anexa aos autos;
• Por fim, solicita nulidade da ação fiscal, das exigências tributárias e
penalidades aplicadas.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 04-21.973 (e-fls. 53/61), os membros da 1a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS), por
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.857 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.720144/2008-32

unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo integralmente este crédito
tributário e, do voto da relatora a quo, podemos destacar o seguinte:
Nulidade do Lançamento
Preliminarmente, observa-se que é improcedente e carece de
fundamentação legal o pedido de nulidade do lançamento, pois a Notificação
de Lançamento contém todos os requisitos legais estabelecidos no art. 11, do
Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo
todas as informações obrigatórias previstas nos incisos I, II, III e IV,
principalmente as necessárias para que se estabeleça o contraditório e a ampla
defesa do autuado, conforme demonstrado.
...
No presente caso, a notificação de lançamento identificou as irregularidades
apuradas e motivou, de conformidade com a legislação, cada alteração efetuada na
DITR/2005, de forma clara, como se depreende na "Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal" de fls. 02 e 03, em consonância, com os princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório, possibilitando assim, que o
interessado apresentasse sua defesa, onde expôs os motivos de fato e de direito, os
pontos discordantes da autuação, suscitando preliminares e o mérito relativamente às
matérias envolvidas.
O que realmente importa, é que o contribuinte tenha tomado ciência da
Notificação de Lançamento e tenha exercido, dentro do prazo, o seu direito de defesa,
consubstanciado na impugnação apresentada às fls. 28 a 34 e os documentos
constantes dos autos.
O art. 59 do Decreto n ° 70.235/1972 dispõe que "são nulos: 1- os atos e termos
lavrado por pessoa incompetente; 11- os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa". Não tendo sido
constatado nos autos qualquer dessas situações, não há justificativa para se declarar a
nulidade do presente lançamento.
Da Legalidade do Lançamento
Sobre este assunto, ressaltamos que o lançamento é ato privativo da
Administração Pública pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a
fim de apurar o quantum devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária, prevista
no artigo 113 da Lei no 5.172/1966, o Código Tributário Nacional-CTN. A atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional, como previsto no parágrafo 1 0 do art. 142 do CTN.
Inicialmente, não cabe discussão da constitucionalidade de lei em sede
administrativa consoante estabelece o caput do art. 26-A do Decreto n° 70.235/1972,
na redação dada pelo art. 25 da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009:
...
Sobre o ônus de comprovar o que foi declarado é oportuno citar o que diz o
Código de Processo Civil, em seu artigo 333: "O ônus da prova incumbe ao autor,
quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor". Assim, para elidir a
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.857 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.720144/2008-32

exigência do tributo, total ou parcialmente, caberia ao contribuinte apenas comprovar
os dados declarados, configurando a ocorrência de fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos do lançamento.
O lançamento notificado ao sujeito passivo pode ser alterado em decorrência da
apresentação da impugnação, conforme disposto no art. 145, I, do CTN, se existir
justificativa suficiente para tanto. De acordo com o sistema de repartição do ônus
probatório adotado pelo Decreto n° 70.235/1972, norma que rege o processo
administrativo fiscal, conforme dispõe seu artigo 16, inciso II, e de acordo com o
artigo 333 do Código de Processo Civil, aplicável à espécie de forma subsidiária, cabe
ao impugnante fazer a prova do direito ou do fato afirmado na impugnação, o que, não
ocorrendo, acarreta a improcedência da alegação.
Quanto à diligência no imóvel, não se faz necessária no presente caso, para
comprovar o valor da terra nua atribuído pela fiscalização, uma vez que o lançamento
limitou-se a formalizar a exigência apurada a partir do conteúdo estrito dos dados
apresentados pelo contribuinte. A perícia deve obedecer a formalidades básicas para
ser aceita e, posteriormente, ser ou não deferida, a critério da autoridade julgadora.
O artigo 18 do Decreto no 70.235, de 1972, que prevê a possibilidade de a
autoridade julgadora de primeira instância determinar a realização de diligências e
perícias, assim dispõe, in verbis:
...
Como se percebe, o preceito contido na legislação que rege o processo
administrativo fiscal, segue a linha adotada pelo nosso direito processual, expresso no
art. 420 do Código de Processo Civil:
...
Os dispositivos citados nos parágrafos precedentes consagram a idéia de que a
prova pericial deve ser produzida, antes de qualquer outra razão, com o fim de firmar
o convencimento do juiz, que pode ter a necessidade, em face da presença de questões
de difícil deslinde, de municiar-se de mais elementos de prova.
Assim, as perícias se destinam à formação da convicção do julgador, devendo
limitar-se ao aprofundamento de investigações sobre o conteúdo de provas já incluídas
no processo, ou à confrontação de dois ou mais elementos de prova também já
incluídos nos autos. Jamais poderão as perícias estender-se à produção de novas
provas ou à reabertura, por via indireta, da ação fiscal.
Nestes termos, prova pericial existe para fins de que o julgador, não convencido
da materialidade dos fatos em face das provas produzidas pelas partes, aprofunde a
averiguação por via de um posicionamento complementar efetuado por um
especialista na matéria discutida; ou então, quando o assunto, dada sua complexidade,
exija conhecimentos técnicos aprofundados.
As declarações do ITR entregues pelo contribuinte à Receita Federal são
submetidas à revisão mediante "Malha Fiscal", atividade exercida pelo Auditor Fiscal
da Receita Federal do Brasil. Da revisão da declaração poderá resultar lavratura de
Auto de Infração ou emissão de Notificação de Lançamento quando forem constatadas
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto ou erros de cálculos cometidos pelo
sujeito passivo ou infração à legislação tributária.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.857 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.720144/2008-32

O lançamento foi legal e corretamente efetuado com base na declaração
apresentada pelo contribuinte à Receita Federal. O presente processo versa sobre a
alteração do VTN declarado com base nos valores constantes da tabela do Sistema de
Preços de Terras —SIPT, mantido pela Receita Federal do Brasil.
Com referência ao questionamento do VTN, cabe salientar que a base de
cálculo do ITR e a forma de apuração do VTN tributável encontram previsão nos
artigos 10 e 11 da Lei n° 9.393/1996, que assim dispõem:
...
O procedimento de apuração do imposto feito pelo contribuinte fica sujeito à
verificação da autoridade fiscal, estando o lançamento de ofício do ITR previsto no
art. 14, da Lei no 9.393/1996, que também é a base legal para a instituição de um
sistema de preços de terra por parte da Receita Federal, conforme segue:
...
O fato de o parágrafo acima informar que serão considerados "levantamentos
realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos
Municípios" não significa que esta é a única maneira de se levantar VTN para fins de
alimentar o sistema de preços de terra da Receita Federal. Até porque, esse inciso II,
do § 1 1 do artigo 12 da Lei n° 8.629, de 1993, que trata da apuração do VTN para fins
de indenização em caso de desapropriação, cuja redação era a seguinte:
...
O valor da terra nua deve corresponder ao valor de mercado na data do fato
gerador, conforme previsão legal.
A determinação para alimentação do SIPT com os valores de terras e demais
dados recebidos das Secretarias de Agricultura ou entidades correlatas e com os
valores de terra nua da base de declarações do ITR constou do art. 3o da Portaria n°
447 de 28/03/2002.
O valor do SIPT só é utilizado quando intimado, o contribuinte não apresenta
elementos suficientes para comprovar o valor por ele declarado, da mesma forma que
o valor apurado pela fiscalização fica sujeito a revisão quando o contribuinte logra
comprovar que seu imóvel possui características que justificam essa revisão.
A elaboração de um sistema de preços de terras, como previsto no art. 14 da Lei
no 9.393/1996 visa fornecer elementos para que a Receita Federal exerça sua
atribuição legal de fiscalização do cumprimento das obrigações tributárias e
pagamento de tributo por parte do contribuinte. Conforme intimação de fls. 16 a 18, o
interessado foi intimado a apresentar entre outros documentos, Laudo de Avaliação
elaborado de acordo com normas da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II,
e, em atendimento, ele sequer se manifestou sobre o pedido ou apresentou justificativa
para não apresentá-lo.
O VTN por hectare utilizado para o cálculo do imposto foi extraído do SIPT,
conforme consulta de fl. 48, e refere-se ao menor valor médio de aptidão agrícola do
município do imóvel, constante nas informações do Sistema de Preços de Terra —
SIPT da Receita Federal do Brasil, no valor de R$ 5.096,42/ha. Cabendo salientar,
ainda, que essa determinação não implica que a SRF não possa utilizar outros
levantamentos de que dispuser.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.857 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.720144/2008-32

Cabe ressaltar que o VTN considerado no lançamento somente poderá ser
revisto pela autoridade administrativa com base em laudo técnico elaborado por
Engenheiro Civil, Florestal ou Agrônomo, acompanhado de cópia de Anotação de
Responsabilidade Técnica — ART, devidamente registrada no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA, e que demonstre o atendimento das
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, através da
explicitação dos métodos avaliatórios e fontes pesquisadas que levaram à convicção
do valor atribuído ao imóvel e dos bens nele incorporados. A título de referência, para
justificar as avaliações, poderão ser apresentados anúncios em jornais, revistas,
folhetos de publicação geral, que tenham divulgado aqueles valores e que levem à
convicção do valor da terra nua na data do fato gerador.
Com essas considerações, verifica-se que, para a alteração do valor considerado
como base de cálculo do ITR com base no SIPT é indispensável apresentação de um
laudo de avaliação que detalhe completamente o imóvel e todas as suas possíveis
benfeitorias e/ou melhoramentos, comprovando que o VTN efetivo é menor do que o
tributado.
Vale salientar que embora não haja menção explícita a laudo técnico na Lei no
9.393/96, mas este é o meio adequado para comprovar o valor do imóvel, não havendo
necessidade, nem isso seria possível da lei tributária explicitar todos os meios de
provas admissíveis.
O contribuinte anexou tabelas de preços da Terra do IEA do Estado de São
Paulo, fl. 36, onde se constata que a média resultante dos valores ali previstos é igual
ao valor considerado no lançamento.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
66/77), contestando a manutenção do lançamento.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é o
valor da terra nua – VTN declarado não comprovado.
Da Preliminar
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.857 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.720144/2008-32

Do Cerceamento ao Direito de Defesa
O interessado entende que houve cerceamento de defesa, em razão do
arbitramento do VTN com base no Sistema Integrado de Preços de Terras (SIPT), afirmando que
tal informação é restrita a fiscalização e por não ter acesso aos dados, não teria como questionar
os preços usados e a metodologia usada pela fiscalização para chegar ao valor usado no
lançamento, havendo desrespeito ao contraditório e a ampla defesa.
Sobre o assunto, vê-se que não assiste razão ao recorrente, pois o lançamento
pelo arbitramento do VTN com base nos valores constantes do SIPT somente é utilizado quando
o contribuinte, após intimação, não apresenta elementos suficientes para comprovar o valor por
ele declarado, tudo de acordo com o permissivo legal contido nos artigos 14, §1o da Lei no 9.396,
de 19/12/1996, e 12 da Lei 8.629, de 25/02/1993.
De uma observação atenta os autos, nota-se que tanto a intimação no
08123/00056/2008 (e-fls. 11/13), quanto a notificação de lançamento (e-fls. 2/6), discriminam a
origem e os valores do VTN aplicados no procedimento fiscal.
Ademais, vê-se que o interessado respondeu a intimações fiscais, elaborou
impugnação e recursos voluntários tempestivos, combatendo inteiramente a infração constante
neste lançamento demonstrando ter perfeita compreensão dela.
Isto posto, rejeito a preliminar de nulidade arguida.
Do Mérito
Do Valor da Terra Nua
O recorrente diz que a decisão anterior tem como pilar de sustentação que o
arbitramento do SIPT, somente pode ser modificado por laudo técnico.
Aduz que a afirmativa sobre a legalidade do lançamento, também não deve
prosperar, pois, conforme legislação em vigor, o fato gerador do imposto é o valor de mercado
da terra nua, sendo assim, a fiscalização deveria demonstrar qual é o real valor de mercado da
terra do contribuinte e não, simplesmente, se valer de preços genéricos de terras.
Entende que o Fisco não se desincumbiu do ônus de provar que os valores por ele
declarados estão subavaliados, bem como os valores arbitrados refletem os valores de mercado
de suas terras.
Afirma que o julgamento a quo não se manifestou sobre as provas apresentadas,
exigindo, sem suporte legal, que ele apresentasse laudo técnico, mesmo tendo sido apresentado
provas de órgão oficial (Instituto de Economia Agrícola do Estado de São Paulo) que
demonstram que há divergência nos valores apurados no SIPT.
Finalmente, informa que anexou declaração da Prefeitura de Barretos, a qual fixa
o valor venal desta terra, em 2005, no valor de R$ 2.166.505,20, que reflete o valor por hectare
de R$ 2.499,71, muito inferior ao valor de R$ 5.096,42 que foi usado lançamento.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-003.857 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.720144/2008-32

De início, convém reproduzir trechos do complemento da descrição dos fatos e
enquadramento legal (e-fls. 3) do lançamento:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou por meio de
Laudo de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, o
valor da terra nua declarado.
No Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT), o valor da terra nua
foi arbitrado, tendo como base as informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT
da RFB...
considerou-se os valores constantes do SIPT - Sistema de Preços de Terra,
instituído através da Portaria SRF n° 447 de 28/03/02, para o município de
BARRETOS, o qual está alimentado, no estado de São Paulo, com os valores de terras
e demais dados recebidos da Secretaria Estadual de Agricultura, conforme tela do
SIPT abaixo.
Com base nesses dados, foi arbitrado o valor da terra nua - VTN para o
exercício 2005 pelo menor valor médio de aptidão agrícola do município do imóvel,
constante nas informações do SIPT em R$5.096,42/ha, perfazendo um total de
R$4.417.067,21, conforme demonstrado abaixo:
O Julgamento anterior justificou a manutenção da infração apurada, pelos
seguintes motivos (e-fls. 116/118):
...Conforme intimação de fls. 16 a 18, o interessado foi intimado a apresentar
entre outros documentos, Laudo de Avaliação elaborado de acordo com normas da
ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, e, em atendimento, ele sequer se
manifestou sobre o pedido ou apresentou justificativa para não apresentá-lo.
...
O contribuinte anexou tabelas de preços da Terra do IEA do Estado de São
Paulo, fl. 36, onde se constata que a média resultante dos valores ali previstos é igual
ao valor considerado no lançamento.
O fundamento para este arbitramento encontra-se no artigo 14, §1o da Lei no
9.396, de 19/12/1996, combinado com o artigo 12 da Lei 8.629, de 25/02/1993, in verbis:
Lei 9.393/96
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas
ou dos Municípios.
Lei 8.629/93
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-003.857 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.720144/2008-32

Art.12.Consideras-e justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
...
II - aptidão agrícola;
...
§ 3o O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com registro de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, respondendo o subscritor, civil, penal e
administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na identificação das
informações.
Em complemento ao dispositivo no artigo 14 da lei no 9.393/96, a Secretaria da
Receita Federal do Brasil editou a Portaria SRF n° 447/2002, aprovou o Sistema de Preços de
Terra (SIPT), que tem por objetivo fornecer informações relativas a valores de terras para o
cálculo e lançamento do Imposto Territorial Rural (ITR), nos casos de arbitramento do VTN,
sendo alimentado com os valores de terras e demais dados recebidos das Secretarias de
Agricultura ou entidades correlatas, e com os valores de terra nua da base de declarações do ITR.
Registre-se que este Conselho vem decidindo pela possibilidade de utilização do
VTN calculado a partir das informações do SIPT, quando observado o requisito legal da aptidão
agrícola do imóvel e não houver laudo de avaliação, revestido com os requisitos mínimos
exigidos por suas normas técnicas específicas.
Exemplificamos com a transcrição das ementas de alguns julgados recentes neste
Conselho:
Acórdão n° 9202-007.315, de 24/10/2018
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO DO ITR COM BASE NO SISTEMA
DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO COM APTIDÃO AGRÍCOLA.
POSSIBILIDADE.
Resta próprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando observado o requisito
legal de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do valor do imóvel.
Acórdão n° 9202-006.051, de 28/09/2017
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO COM APTIDÃO AGRÍCOLA.
POSSIBILIDADE.
Resta possível o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da observância ao
requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do valor
do imóvel.
Acórdão n° 2301-007.088, de 04/03/2020
VTN. LAUDO. REQUISITOS.
Somente se admite a utilização de laudo para determinação do Valor da Terra Nua
(VTN) se este atender aos requisito determinados na legislação para sua validade.

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-003.857 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.720144/2008-32

VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO DO ITR COM BASE NO SISTEMA
DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO COM APTIDÃO AGRÍCOLA.
POSSIBILIDADE.
Resta próprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando observado o requisito
legal de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do valor do imóvel.
Acórdão n° 2401-007.418, de 04/02/2020
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE
TERRAS (SIPT).
Cabe manter o VTN médio por aptidão agrícola atribuído de ofício pela fiscalização,
com base no SIPT, em detrimento do VTN declarado pelo contribuinte, quando aquele
refletir melhor o preço de mercado de terras em 1o de janeiro do ano a que se refere a
declaração fiscal.
Da observância da tela (e-fls. 52), podemos verificar que o VTN médio arbitrado,
utilizado neste lançamento foi o da área referente a campos, tendo o valor de R$ 5.096,42/ha, o
menor entre os constantes para o município de Barretos, ou seja, o lançamento considerou a
aptidão agrícola estando de acordo com o previsto na legislação e com o sedimentado pela
jurisprudência deste Conselho.
Vemos ainda, que o interessado não apresentou laudo técnico, em sua resposta a
intimação, por entender que era “impossível de atender” a esta exigência (e-fls. 16).
Destacamos que com a impugnação o interessado juntou apenas planilha oriunda
do Instituto de Economia Agrícola do Estado de São Paulo (e-fls. 37/38), que para o ano de 2005
aponta igual valor médio ao do arbitrado neste lançamento (R$ 5.096,42).
Obviamente tal documento somente serviu para reforçar a validade dos valores
arbitrados nesta notificação de lançamento.
Em sede recursal, o interessado apresenta Certidão Negativa de Valor Venal (e-
fls. 78), emitida pela Prefeitura Municipal de Barretos, onde consta o valor de R$ 2.166.505,20,
para o exercício de 2005, atribuído ao imóvel denominado Fazenda do Poço.
Entretanto este valor não pode ser considerado para o cálculo do VTN/ha por não
considerar as características intrínsecas e extrínsecas da terra que determinam a sua aptidão
agrícola.
Ademais a legislação, anteriormente citada, é bastante clara ao estabelecer que as
informações relativas a valores de terras para o cálculo e lançamento do Imposto Territorial
Rural (ITR), nos casos de arbitramento do VTN, são aquelas oriundas do SIPT.

Isto posto, voto pela manutenção integral do lançamento.

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-003.857 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.720144/2008-32

Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar suscitada e,
no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital